Tribunal: TCU
Processo: 006.748/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da caracterização de imprevisibilidade, para fins do disposto no art. 167, § 3o, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), das despesas, discricionárias ou obrigatórias, consideradas relevantes e urgentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de Consulta formulada pelo Exmo. Ministro de Estado da Economia, versando sobre a caracterização de imprevisibilidade, para fins do disposto no art. 167, § 3o, da Constituição Federal, das despesas, discricionárias ou obrigatórias, consideradas relevantes e urgentes, as quais não podem ser realizadas por estarem condicionadas à aprovação do projeto de lei orçamentária anual e do projeto de lei específico que demanda aprovação por maioria absoluta do Congresso Nacional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da consulta, por adimplir os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso VI, e §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, pois ausentes os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora; 9.3. responder ao Consulente, com fundamento no art. 264, § 3o, do Regimento Interno/TCU, que não caracteriza, por si só, situação de imprevisibilidade, para fins do art. 167, § 3o, da Constituição Federal, a aprovação do projeto de lei orçamentária após o início do exercício a que se destina, em especial quando houver autorização na lei de diretrizes orçamentárias para execução provisória da programação não condicionada; 9.4. autorizar a promoção de oitiva, com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU, cujas respostas deverão ser analisadas em processo apartado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período, a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia se manifeste sobre quais fontes de recursos o Poder Executivo pretende utilizar para promover, no bojo da execução provisória, alterações nas programações condicionadas e não condicionadas constantes do Projeto de Lei do Congresso Nacional 28/2020, tendo como base os §§ 6o e 7o do art. 65 da Lei 14.116/2020, com redação dada pela Lei 14.127/2021, de forma que mantenha a harmonia dos referidos dispositivos legais com as regras constantes dos incisos III e VI do art. 167 da Constituição Federal; 9.5. encaminhar cópia integral do relatório, voto e acórdão ao Ministério da Economia e à Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, informando-lhes que o inteiro teor da referida decisão poderá ser consultado no Portal do TCU (www.tcu.gov.br/acordaos); 9.6. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.